Tribunal: CARF
Processo: 10183.721125/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721125/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.090 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
JOSE MARIO VIEIRA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física devido. A prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Retenção comprovada com apresentação das Declarações da Pessoa Jurídica.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721125/2011-91
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.090 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721125/2011-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 35 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 24 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 25 a 28) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Mauro Celso Gomes Ferreira no valor de
R$ 37.169,68 consolidado em 28/02/2011, referente a Imposto de Renda Pessoa Física
sujeito à multa de mora, exercício 2008, em razão de trabalho de malha onde foi
verificada a compensação indevida de imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$ 24.932,71.
A ciência o lançamento ocorreu pela via postal (fl.30) em 22/02/2011.
Na impugnação protocolada em 24/02/2011 (fls. 02), o interessado alega que:
· É diretor superintendente da Santa Casa, que é mantida pela Sociedade Beneficente da
Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, CNPJ 03.476.629/0001-09.
· Não cabe a ele a responsabilidade solidária pelo não recolhimento do Imposto de
Renda retido pela referida fonte pagadora, a qual solicitou a inclusão da totalidade dos
débitos no parcelamento da Lei no 11.941, de 2009.
Ao final, pleiteia o cancelamento da notificação de lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO RETIDO NA FONTE INFORMADO EM DIRF.
A Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte é documento idôneo para o fim de
comprovação do rendimento e do correspondente imposto retido, gozando de presunção
de veracidade. Contudo, se o contribuinte que sofreu a retenção do Imposto for sócio
proprietário da fonte pagadora, ou sobre esta possuir poder de administração, além da
DIRF há que ser comprovado o efetivo recolhimento do IRRF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2012 (e-fls. 45), o sujeito
passivo interpôs, em 26/07/2012 (e-fls. 48), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a fonte pagadora é a responsável pelo
informe de rendimentos e pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Junta novos
documentos (e-fls. 56 e ss.).
É o relatório.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.090 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721125/2011-91

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
no valor de R$24.932,71.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 56 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Tratam-se de Recibos de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF 01 e 02/2007 (e-fls. 56/57), do Recibo de Consolidação de Parcelamento (e-fls.
59/62), da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF 2007 – Retificadora (e-fls.
63) e do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de IR na Fonte (e-fls. 65).
Sobre a Compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12,
inciso V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.090 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721125/2011-91

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Verifiquem-se, a seguir, os fundamentos para denegação da procedência da
impugnação, expostos no Voto de Primeira Instância, a partir dos seguintes excertos, ora
grifados:
...
..., a DIRF ... Tem por efeito a subsunção do declarante, às penas da lei, no que se refere
à veracidade das informações prestadas, bem como a responsabilização, da fonte
pagadora, pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Além disso, em princípio, as informações nela contidas são neutras quanto à relação
tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal.
Contudo, não se verifica essa neutralidade quando a pessoa física que sofreu a
retenção possuir poderes de administração e gerência da própria fonte pagadora.
Nesses casos, a DIRF perde a sua elevada carga probante, sendo necessários outros
elementos de prova que comprove que de fato houve a retenção do imposto. Por essa
razão, a DIRF retificadora de fl.34 por si só não comprova o IRRF.
No presente caso, a autoridade fiscal constatou a ausência de Declaração de Imposto
Retido na Fonte – DIRF, por parte da fonte pagadora informada pelo contribuinte, e
após verificar que este era administrador da fonte pagadora, exigiu que fossem
apresentados comprovantes do recolhimento do IRRF, pedidos de compensação e
DCTF.
Em razão de o sujeito passivo não ter comprovado o efetivo recolhimento do imposto e
não ter apresentado DCTF e pedidos de compensação, a autoridade fiscal procedeu à
glosa do IRRF.
...
Em apreciação às provas juntadas aos autos, tanto em fase impugnatória quanto
em fase recursal, podem ser constatados os seguintes fatos, sempre para o ano calendário 2007: a
Santa Casa apresentou DCTFs indicando os valores de IRRF a serem recolhidos; efetuou adesão
a parcelamento da Lei 11.941/2009, incluindo os referidos valores de IRRF (e-fls. 58/61);
efetuou recolhimentos referentes ao parcelamento (e-fls. 07/08 e 50); apresentou recibo de
entrega de DIRF do ano calendário apresentando o valor de IRRF (e-fls. 63); e forneceu no
exercício 2008 Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de IR na Fonte para o
contribuinte incluindo o valor de IRRF por este declarado em Declaração de Ajuste Anual –
DAA (e-fls. 63).
Em que pese o fato de que o Sr. José Mário Vieira de Araújo possuir poderes de
administração e gerência da própria fonte pagadora, pode ser entendido como suprido e formado
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.090 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721125/2011-91

o arcabouço probatório necessário para permitir reconhecer o direito do interessado na
compensação do valor de R$24.932,71 em DAA do exercício 2008.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação total da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 71
DF CARF MF
Original